Tribunal: TJDFT
Processo: 0731341-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731341-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DO AMPARO CRUZ AGRAVADO: LUCIANO SERRA DA SILVA, AUGUSTO SERRA DA SILVA, ELIANE SOUZA SERRA, JUNIO SERRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de processo de inventário, rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante, negando o reconhecimento de suposto direito à meação em relação a determinado imóvel inventariado. Em suas razões recursais (ID 49569671), requer o agravante, em sede de antecipação de tutela, a determinação para que o juízo de primeiro grau ordene a elaboração de novo esboço de partilha ou mantenha o apresentado pelo agravante após o mês de junho de 2023, no qual contempla ao agravante a meação sobre o imóvel discutido e, subsidiariamente, em caso de não deferimento da tutela antecipada, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que o documento que demonstra a cessão de direitos sobre o imóvel em benefício de sua falecida esposa, teria sido preenchido informando data incondizente com a realidade dos fatos, aduzindo que na época em que nasceu o direito de propriedade sobre o bem, o agravante e a autora da herança já conviviam em união estável. Preparo não recolhido, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida. Decido. Analisando o processo, não vislumbro estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela ou mesmo para a concessão do efeito suspensivo. Explica-se. Compulsando os autos de origem, vê-se que o agravante, enquanto era inventariante, já havia apresentado as primeiras declarações (ID de origem 39744410) informando sobre os bens que compunham o espólio nos seguintes termos: “O espólio deixado pela inventariada é constituído dos seguintes bens: - Um imóvel localizado na (...), segundo cessão de direitos nos autos, adquiridos exclusivamente pela falecida, no ano de 1989, avaliado em aproximadamente R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). - A quantia de R$ 11.031,89 (onze mil e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), junto ao Banco de Brasília (BRB).” (grifos nossos) Em que pese haja alegação no sentido de que o agravante fora mal compreendido pelo antigo patrono integrante da Defensoria Pública e que é pessoa simples, sem conhecimento cartorário, tais afirmações não são capazes de desconstituírem, por si só, o teor daquilo que se encontra descrito no documento de cessão de direitos sobre o bem imóvel (ID 49517708, páginas 04 e 05), sendo certo que, para a demonstração de suas alegações, seria necessária dilação probatória pelas vias adequadas. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINA, diante da ausência de probabilidade do direito. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Após, intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de agosto de 2023